Tribunal: TJDFT
Processo: 0743002-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743002-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ JORGE DE MELO RECORRIDO: PAULO RICARDO SILVA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RENDA DO EXECUTADO INFERIOR A 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. É impenhorável toda a renda que seja destinada ao sustento do devedor e de sua família, conforme o art. 833, IV, do CPC, excetuadas as hipóteses do §2o. 2. A derrotabilidade dessa norma pressupõe situação excepcional não verificada na espécie, em que o executado aufere menos de 7 salários-mínimos, tampouco estando-se diante de execução fundada em verba de natureza alimentar. 3. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque, excepcionalmente, é possível a penhora de verba salarial, desde que seja garantida a subsistência e a dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2o), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2o)” (AgInt no AREsp n. 2.221.141/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, a “Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do art. 105, III da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Além disso, para se aferir a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos, é indispensável reapreciar os elementos de convicção dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.162.829/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015